Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-38.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704445-38.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE, ANDERSEN BRAGA BRASILEIRO DE ALVARENGA, MARCELO MARTINS DE MOURA APELADO: CHARLES DE OLIVEIRA, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS DESPACHO Intimem-se os réus/apelantes Edmar Eustáquio Mundim Baesse e Marcelo Martins de Moura para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem documentalmente que não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou, então, efetuem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator